Tribunal: TJDFT
Processo: 0748330-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748330-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDSTAR ASSISTENCIA MEDICA S.S - EPP AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO NOGUEIRA VIDAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MEDSTAR ASSISTENCIA MEDICA S.S., contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido contra MARIA DO ROSARIO NOGUEIRA VIDAL, reconheceu que a penhora realizada nos autos recaiu sobre bem de família e determinou o levantamento da restrição. Em suas razões (ID 78025613), sustenta que: 1) a agravada compareceu aos autos, de forma intempestiva, para alegar a impenhorabilidade do bem imóvel por se tratar de bem de família; 2) o juízo, mesmo após a averbação da penhora, deferiu o pedido de levantamento; 3) a penhora não pode ser desconstituída, pois a devedora não comprovou a destinação familiar e, no caso, a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada; 4) não há qualquer demonstração de que a residência tenha destinação de moradia; 5) a devedora acumula processos judiciais nos quais houve a tentativa de citação no imóvel objeto da penhora, mas nunca foi encontrada no endereço; 6) em ação de busca e apreensão de veículo, o bem objeto da apreensão foi localizado em endereço diverso; 7) há indicação de que, em algum momento, a devedora residiu no endereço em que foi localizado o carro; 8) a regra da impenhorabilidade do imóvel deve ser mitigada em razão da existência de evidência que demonstra que o local de moradia da devedora é diverso; 9) o bem foi avaliado por Oficial de Justiça no valor de R$ 780.000,00, o que atrai a possibilidade de venda e disponibilização do remanescente à devedora para que possa garantir residência. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para manter a penhora do imóvel/direitos aquisitivos ante a ausência de comprovação de se tratar de bem de família. Preparo recolhido (ID 78026704). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em determinar se a decisão agravada observou os requisitos para reconhecer como bem de família o imóvel penhorado nos autos de origem. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada, por simples petição, a qualquer momento até a sua arrematação. No caso dos autos, em análise superficial, pelo contexto fático, não há razão para alteração do entendimento do juízo quanto à possibilidade de cancelamento da penhora do imóvel por se tratar de bem de família. A agravada comprovou que possui um único imóvel utilizado como moradia, o que configura o bem de família. Foram apresentados comprovantes de residência e de pesquisa em cartórios de registros de imóveis. Nos autos de origem, consta certidão de Oficial de Justiça, lavrada por ocasião da avaliação do imóvel, que atesta que a devedora reside no local, mas que estava internada no momento da realização do ato. Assim, a princípio, o imóvel funciona como moradia da parte. A certidão citada pelo agravante, de outro processo, confirma a alegação da agravada, pois evidencia que ela não reside no imóvel situado em Taguatinga. O fato de ter residido ali, em algum outro momento, não desconfigura a atual situação: de moradia no imóvel penhorado, situado na Asa Norte. Ademais, a penhora já foi levantada, o que retira a urgência da concessão da medida. Assim, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator